Tribunal: STJ
Processo: 0526162-98.2016.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928591 - BA (2025/0162905-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MACEDO BASTOS
ADVOGADOS
: RENATO SOUZA ARAGÃO - BA016758
JULIANA BARBARA JESUS DE ARAGAO - BA023468
IGOR NOGUEIRA DA SILVA - BA061918
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ELISANGELA GOMES DE MACEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53272184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/12/2025 08:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/01/2026. Código de Controle do Documento: 4247239f-62d8-4f6b-b2fa-f812d412e46d

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53272184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/12/2025 08:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/01/2026. Código de Controle do Documento: 4247239f-62d8-4f6b-b2fa-f812d412e46d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928591 - BA (2025/0162905-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MACEDO BASTOS
ADVOGADOS
: RENATO SOUZA ARAGÃO - BA016758
JULIANA BARBARA JESUS DE ARAGAO - BA023468
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ELISANGELA GOMES DE MACEDO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA CAROLINA MACEDO
BASTOS da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
de seu recurso porque a decisão de admissibilidade do recurso especial não havia sido
integralmente refutada (fls. 329/330).
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA52450336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:19
Código de Controle do Documento: 2ec4ff76-63fd-463e-b16e-da3d85255624

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 360/362).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA assim ementado (fl. 209):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DURAÇÃO DO
BENEFÍCIO. MAIORIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE.
APLICAÇÃO DA LEI À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO –
SÚMULA 340, DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE
LEI No 11.357/2009.
PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
Documento eletrônico VDA52450336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:19
Código de Controle do Documento: 2ec4ff76-63fd-463e-b16e-da3d85255624

4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à ausência de afronta aos arts. 489
e 1.022 do CPC; Súmula 83/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou o
seguinte (fl. 314):
"Resta evidente que, no caso sob análise, é irrelevante observar qual a
lei vigorava na época do óbito da segurada instituidora, pois a Lei Estadual no
8.535/2002(alterada pela
está em desconformidade com a
Lei no 8.535/2002)
norma federal (no 9.717/1998) que regulamenta a matéria, afastando, portanto,
a incidência da Súmula 83 do STJ."

Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte
agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil não haviam
sido violados no acórdão recorrido.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
A propósito, cito este precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
Documento eletrônico VDA52450336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:19
Código de Controle do Documento: 2ec4ff76-63fd-463e-b16e-da3d85255624

fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52450336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 20:00:19
Código de Controle do Documento: 2ec4ff76-63fd-463e-b16e-da3d85255624

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.591 / BA
Número Registro: 2025/016290-57
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05261629820168050001 5261629820168050001
Sessão Virtual de 09/12/2025 a 15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MACEDO BASTOS
ADVOGADOS
: RENATO SOUZA ARAGÃO - BA016758
JULIANA BARBARA JESUS DE ARAGAO - BA023468
IGOR NOGUEIRA DA SILVA - BA061918
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : MARIANA CARDOSO WANDERLEY - BA016317
ASSUNTO
: CONCESSÃOPENSÃO - CONCESSÃOSERVIDOR PÚBLICO CIVIL -
CONCESSÃOPENSÃO - CONCESSÃODIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - CONCESSÃOPENSÃO -
CONCESSÃOSERVIDOR PÚBLICO CIVIL - CONCESSÃOPENSÃO - CONCESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MACEDO BASTOS
ADVOGADOS : RENATO SOUZA ARAGÃO - BA016758
JULIANA BARBARA JESUS DE ARAGAO - BA023468
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ELISANGELA GOMES DE MACEDO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025 a 15/12
/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53266266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 13:45:15
Código de Controle do Documento: 5c4fb6a8-04bf-4335-bf23-7a0f13fb93d5

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53266266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 13:45:15
Código de Controle do Documento: 5c4fb6a8-04bf-4335-bf23-7a0f13fb93d5